Tribunal: CARF
Processo: 13896.721843/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721843/2014-61
ACÓRDÃO
2002-010.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO EDUARDO DIAS DA SILVA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os
rendimentos
auferidos
pelo
contribuinte,
classificados
na
DIRPF
indevidamente como rendimentos isentos, o que não ocorreu no presente
caso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de nulidade em razão de
ausência de preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721843/2014-61
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O processo refere-se ao auto de infração, lavrado em 07/07/2014, relativo ao ano-
calendário de 2011, por meio do qual foi exigido o imposto no valor de R$ 83.378,42.
Ele encontra-se nos autos às fls.09/16, bem como os devidos fundamentos legais.
A autuação em foco decorreu da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica classificados indevidamente na DIRPF.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls.17/21).
A ciência pelo contribuinte do auto de infração ocorreu em 11/07/2014, fl.55 que
ingressou com a impugnação de fls. 58/74, em 11/08/2014.
A 15a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, classificados na DIRPF indevidamente como
rendimentos isentos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2018, conforme fls. 115, o
sujeito passivo interpôs, em 16/07/2018, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do
lançamento, alegando em síntese que:
1) Não há exigência na legislação de que distribuição de lucros para ser isenta
necessita que os juros distribuídos tenham sido tributados na pessoa jurídica
que os distribuir ao contrário do entendimento da fiscalização.
2) Os lucros recebidos pelo contribuinte foram auferidos por pessoa jurídica
beneficiada pela isenção, nos termos do artigo 13 da Lei 11.345/2013.

É o relatório
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721843/2014-61
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, em que pese em seu recurso o contribuinte pedir a nulidade da
decisão de piso conforme preliminar suscitada, em seu recurso não há nenhuma preliminar
suscitada, pelo que tal pedido não será conhecido.
Entretanto, deve restar claro que o fundamento da presente autuação é a ausência
de tributação dos lucros na pessoa jurídica que os distribuiu, não havendo, inicialmente, qualquer
questionamento sobre a existência ou a apuração dos lucros distribuídos o que somente foi
trazido na decisão de piso, implicando em clara inclusão de novo fundamento e em nulidade de
qualquer decisão tomada com base unicamente nesse fundamento.
Assim, a discussão a ser travada é se mesmo que o lucro distribuído não tenha sido
tributado na pessoa jurídica por força de isenção legal, eles continuam isentos na pessoa física dos
sócios ou se o artigo 10 da Lei no 9.249/1995 exige que haja a tributação na pessoa jurídica.
Dispõe o referido artigo que:
Art. 10o Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
O caput do artigo 10 da Lei no 9.249/1995 estabelece uma regra de isenção de
natureza objetiva, na medida em que ela tem como alvo direto e imediato os lucros e dividendos,
sem preocupação direta com os respectivos beneficiários, que podem ser pessoas físicas ou
jurídicas, residentes no país ou no exterior. Evidencia-se, com isso, que o legislador se vinculou à
natureza jurídica do dividendo (tipo de rendimento), enquanto instituto disciplinado pelo direito
societário.
O preceptivo legal em análise também dispõe que os lucros ou dividendos devem
ser calculados com base nos resultados apurados pela pessoa jurídica, sendo que a utilização
plural da palavra “resultado” pode remeter tanto ao resultado do exercício social, apurado com
base nas regras contábeis vigentes, nos termos da Lei no 6.404/1976 e do Código Civil de 2002,
quanto ao resultado econômico em sentido amplo (acréscimo patrimonial).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721843/2014-61
4
Segundo Ramon Tomazela Santos (Santos, R. T. (2021). A Isenção Outorgada aos
Dividendos e Integração da Tributação das Pessoas Jurídicas e das Pessoas Físicas: o Pagamento de
Dividendos à Conta de Reserva de Capital e a Influência da Recente Edição da Lei no 12.973/2014.
Revista Direito Tributário Atual, (32), 316-317.):
Outro requisito que deflui do texto legal diz respeito ao pagamento ou crédito
dos dividendos por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado. Porém, a lei não exige, em qualquer momento, que os lucros que
serviram de base para a distribuição dos dividendos tenham sido previamente
tributados no âmbito da pessoa jurídica. Daí se afirmar, com inteira convicção,
que o legislador não condicionou a isenção de imposto de renda do beneficiário à
tributação prévia dos lucros no âmbito da pessoa jurídica pelo IRPJ e pela CSLL.
É bem verdade que a finalidade buscada pela Lei no 9.249/1995 consiste em evitar
a dupla tributação econômica, por meio de mecanismo de integração entre a
sociedade e os seus sócios. Entretanto, mesmo ciente de que o lucro societário
jamais guardou coincidência com o lucro real, presumido ou arbitrado submetido
à tributação, o legislador tributário não concedeu isenção apenas para os
dividendos distribuídos até o limite da base de cálculo do imposto. Tanto é assim
que, mesmo no lucro presumido ou arbitrado, a base de cálculo para distribuição
dos dividendos é o lucro contábil, independentemente da base de cálculo dos
tributos corporativos. É o que dispõe o artigo 51, parágrafo 2o, da Instrução
Normativa SRF no 11/1996, segundo o qual o valor distribuído a título de
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto poderá ser
distribuído com isenção, desde que apurado por meio de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial. Vale mencionar que o inverso também é
verdadeiro. Se o lucro fiscal eventualmente superar o lucro líquido contábil, em
razão de ajustes fiscais(v.g. adição de receitas ou despesas), o contribuinte não
poderá distribuí-lo aos sócios ou acionistas, pois o excesso não pode ser
caracterizado como lucro sob o enfoque do direito societário.
Dessa forma, quando a pessoa jurídica aufere lucro e dele é dispensada da
tributação por força de isenção legal — seja setorial, regional ou subjetiva — não há qualquer
fundamento normativo para afastar a isenção dos dividendos distribuídos aos sócios. A
inexistência de tributação na esfera da pessoa jurídica decorre de opção legislativa autônoma, que
não se projeta como requisito negativo para a fruição da isenção na pessoa física.
Interpretar o artigo 10 da Lei no 9.249/1995 como condicionado à prévia tributação
do lucro na pessoa jurídica como feito pela Fiscalização e pela decisão de piso implica:
1) criar requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade
tributária;
2) desconsiderar a autonomia conceitual entre lucro societário e lucro fiscal;
3) esvaziar benefícios fiscais regularmente concedidos à pessoa jurídica, por via
oblíqua.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.208 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721843/2014-61
5
Conclui-se, portanto, que a isenção dos dividendos na pessoa física subsiste mesmo
quando o lucro que lhes serve de base não tenha sido tributado na pessoa jurídica em razão de
isenção legal, desde que esse lucro tenha sido regularmente apurado e evidenciado na
escrituração contábil, com observância da legislação comercial, o que se repita, não foi
questionando no presente lançamento.
Diante do acima exposto, a não tributação do lucro distribuído na pessoa jurídica
por força de isenção legal, não impede que eles continuem isentos na pessoa física dos sócios.
Assim, caso é de cancelamento do presente lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido de nulidade em razão de ausência de preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 122
DF CARF MF
Original